Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NÃO ILIDEM O DEVER. PERDA DE EMPREGO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 292, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício se não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 1.1 O valor da causa na Ação Revisional de Alimentos se constitui na diferença entre o valor efetivamente pago e o valor pretendido pelo alimentante multiplicado por doze meses, uma vez que este espelharia o proveito econômico buscado.

2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.

3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

4. O arbitramento da prestação de alimentos, ou sua revisão, deve restar pautado, pois, nas necessidades vitais dos reclamantes, evitando-se o seu enriquecimento sem causa, bem como nos recursos do alimentante.

5. A alegação de existência de outros filhos é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos aos filhos ou minorá-los significativamente, tendo em vista o dever de cumprir com a obrigação alimentar e atender minimamente às necessidades dos alimentados. Se, dentro do seu planejamento familiar, o alimentante escolheu ter outros filhos, é porque tinha condições pessoais de prover o sustento digno de toda sua prole, não podendo se eximir ou reduzir o encargo por este motivo.

6. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor anteriormente estipulado. 6.1 Obrigação in natura afastada.

7. Não é possível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé diante do exercício regular do direito de ação.

8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.